Tribunal: TJDFT
Processo: 0719666-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER A FACULDADE PREVISTA NO ART. 12, § 3o, DA PORTARIA CONJUNTA 52/2020. NULIDADE DO JULGAMENTO.
1 Embargos de declaração em que o querelante/embargante suscita a nulidade do julgamento, alegando que não pôde fazer uso da faculdade prevista no art. 12, § 3o, da Portaria Conjunta 52/2020, haja vista a suspensão do expediente do Tribunal por força da Portaria Conjunta 100/2022.
2 Considerando que as partes não puderam exercer a faculdade prevista no art. 12, § 3o, da Portaria Conjunta 52/2020, em razão da suspensão do expediente por força da Portaria Conjunta 100/2022, faz-se necessário declarar a nulidade do julgamento.
3 Embargos de declaração parcialmente providos. Reconhecida a nulidade do julgamento e determinada a reinclusão do processo em pauta para julgamento.